Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Inviável proceder-se à inversão do ônus da prova na sentença, após o encerramento da fase instrutória, sem que tenha sido dada prévia oportunidade à ré/reconvinte de apresentar as provas da regularidade na prestação do serviço.
2. Revela-se tolhida a possibilidade de a ré/reconvinte, em tese, comprovar suas alegações por meio de provas que, em princípio, poderiam servir para elucidar os fatos, contribuir com o esclarecimento da controvérsia e amparar a correta resolução da demanda, possibilitando à parte a ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença tornada sem efeito.